Tribunal: STF
Processo: HC 266923
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Diogo Demetrio Siqueira Neves e outro, advogados, em 22.12.2025, em benefício de Felipe de Godoy, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.049.706/SP. 
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal Federal de Naviraí/MS à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de entorpecentes). 

3. Interposto recurso de apelação, foi desprovido pela Décima-Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA BEM RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO E. STJ. TERCEIRA FASE. TRANSNACIONALIDADE. PATAMAR DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA” (e-doc. 4).

Essa condenação transitou em julgado em 1º.7.2024.

4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.049.706/SP no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, pois não aplicado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em 19.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, “pois se busca, por meio do writ , contornar a coisa julgada, o que não é admissível” (e-doc. 8).

5. No presente habeas corpus, os impetrantes alegam que “a jurisprudência da corte do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que para o devido afastamento da minorante do tráfico, as provas devem demonstrar, com extrema certeza, que o transportador integre organização ou associação criminosa, ou que então faça do crime o seu meio de vida” (fl. 3, e-doc. 1). 

Asseveram que “a quantidade de entorpecentes, embora seja reprovável, mostra-se normal nesta localização, isto que se confirma por uma breve consulta nos noticiários” (fl. 4, e-doc. 1). 

Anotam que a “o modus operandi do caso, também se mostra normal à espécie, isto porque, como visto, o paciente transportava os entorpecentes em um veículo que não possuía qualquer preparo, tanto é que os entorpecentes estavam jogados no bagageiro do veículo” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinalam que a “remuneração de R$ 15.000,00 para realização do transporte, em nada colabora para comprovar que o paciente integre uma ORCRIM ou que faça do crime o seu meio de vida” (fl. 4, e-doc. 1).

Defendem que “as circunstâncias do caso comprovam à prática da traficância, todavia, não levam para automática conclusão de que o paciente se dedique à prática criminosa ou integra organização criminosa” (fl. 6, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a. Seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de reconhecer a inidoneidade da decisão que afastou a minorante do artigo 33, § 4 da Lei n. 11.343/2006 e, consequentemente, aplicando a minorante ao caso em testilha;
b. Que todas as publicações saiam em nome destes causídicos, sob pena de nulidade processual” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.11.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.049.706/SP, sob o fundamento de impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.

9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade ao não se aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao paciente. 

10. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico transnacional de drogas). Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos 68,6 quilos de skunk e 2,9 quilos de maconha (e-doc. 8).

11. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a sentença pela qual afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:
“A r. sentença deixou de aplicar o redutor, na justa medida em que as circunstâncias do delito evidenciam que o réu se dedica à atividade criminosa voltada à prática do crime transnacional de drogas. A dinâmica dos fatos, envolvendo contatos próximos do réu com os outros membros do grupo criminoso, bem como a quantidade de droga transportada (mais de 70 quilos) e a sua origem, revelam que o réu detém alta confiança do grupo criminoso, não se podendo admitir ser o mesmo uma mera ‘mula’. Logo, não há a aplicação do privilégio, por expressa precisão legal (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).
A defesa postulou pela aplicação da causa de diminuição. Não lhe assiste razão.
Com relação à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entendo não ser cabível. Isso porque, tal dispositivo prevê a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) na pena, para o agente que for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.
De fato, a despeito de o réu não possuir antecedentes criminais, denota-se, do contexto fático indícios de que a contribuição do apelado para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não se deu de forma ocasional, mas vinha ocorrendo de maneira contumaz, de modo a evidenciar que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa.
Note-se, que o réu transportava quantidade vultosa de drogas (mais de setenta quilos) e também revelou, perante a autoridade policial, que havia sido contratado para fazer o transporte do entorpecente por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com expressivo investimento financeiro por parte da organização criminosa, o que demonstra que o contratante tinha plena confiança no acusado.
Ressalte-se, ainda, que o acusado, em juízo e perante a autoridade policial, confirmou que se hospedou no Hotel Dora, em Cápitan Bado/PY, e deixou o veículo aos cuidados de um terceiro que devolveu o carro com as drogas dentro, restando demonstrado que FELIPE detinha grande confiança dos integrantes da organização criminosa, o que é incompatível com o papel outorgado a uma pessoa que aderiu às atividades criminosas de maneira absolutamente específica e eventual.
Com efeito, tais circunstâncias, bem como o modus operandi utilizado, afastam a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
Importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade presente na figura típica do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas ‘mulas’, contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga.
Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do réu. Diferente seria a hipótese daquele que transporta drogas para entregar a terceiros por questões divorciadas de qualquer sentido econômico, situação que, em tese, ensejaria a aplicação da causa de diminuição em questão.
Não assiste razão, portanto, ao pleito defensivo no tocante à dosimetria da pena do delito de tráfico ilícito de entorpecentes e, não tendo havido recurso do Ministério Público Federal neste ponto, de rigor a manutenção da pena do réu no quantum estabelecido pela sentença a quo” (fls. 2-3, e-doc. 3).

12. Na decisão impugnada, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus. Em relação à redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.342/2003, manteve a decisão das instâncias antecedentes, deixando de aplicá-la sob os seguintes fundamentos:
“Inicialmente, cumpre anotar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram a orientação de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso próprio constitucionalmente previsto, menos ainda como substitutivo de revisão criminal, admitindo-se o seu conhecimento apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade (STF, HC 109.956,/PR relator Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 11/09/2012, e, mais recentemente, HC 224.801-AgR/SP, 2ª Turma, relator Ministro André Mendonça, julgado em 21/02/2024, DJe 15/04/2024; STJ, HC 535.063/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020, DJe 25/08/2020).
No mesmo sentido, os recentes julgados das Turmas Criminais desta Corte reforçam a inviabilidade de habeas corpus manejado para desconstituir decisão transitada em julgado em substituição à revisão criminal: (...).
No caso, observa-se que a defesa pretende rediscutir fundamentos da condenação já confirmada em apelação, transitada em julgado, em 1/7/2024, sem a utilização da via adequada da revisão criminal. Nessa linha, a impetração não pode ser conhecida, pois se busca, por meio do writ, contornar a coisa julgada, o que não é admissível.
De todo modo, não se identifica flagrante ilegalidade nas conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias quanto ao afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A Corte regional assentou que a expressiva quantidade de droga apreendida — 71,5 kg no total, com 68,6 kg de skunk e 2,9 kg de maconha — aliada ao modus operandi do delito — hospedagem do paciente em Capitán Bado/PY (Hotel Dora), devolução do veículo com a droga já acondicionada por terceiro identificado como Marcelo, “Magrelo”, destino do carregamento para Porto Alegre e Ijuí/RS, e promessa de remuneração de R$ 15.000,00 pelo transporte — evidencia logística estruturada e elevada confiança do grupo criminoso no agente, circunstâncias que denotam dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, incompatíveis com atuação eventual de mero transportador.
Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (...)
Nessa linha, priorizando o uso racional do habeas corpus e a sistemática recursal estabelecida, deixo de conhecer da impetração, pois não se identifica manifesta ilegalidade ou teratologia que autorize concessão de ofício (e-STJ, fls. 13-36)” (fl. 6, e-doc. 8).

13. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento do Relator para a prática do ato impugnado, com fundamento nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de ser válido o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas e a quantidade de droga. 

Confiram-se os julgados: RHC n. 150.179-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; RHC n. 153.194-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; HC n. 133.157, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.10.2017; HC n. 107.581, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; e HC n. 109.168, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012.

Consta dos autos que as instâncias antecedentes motivaram a decisão de afastamento da causa especial de diminuição de pena nos indicativos seguros, presentes nos autos, de dedicação do paciente a atividades criminosas, realçadas a diversidade e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas e o modus operandi.

14. Para afastar a premissa de que o paciente se dedicava à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

15. Mantida a pena imposta ao paciente e não aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há fundamental legal a autorizar o acolhimento do pleito subsidiário de modificação do regime prisional de fechado para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, com ordem para expedição de alvará de soltura.

16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora